Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706385-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BYD DO BRASIL LTDA. APELADO: SILVESTRE ALVES DOS SANTOS, SAGA SHENZHEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator